Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Configura cerceamento de defesa negar a produção de determinada prova, que agregue habilidade de influir na valoração fática, e julgar contrariamente à pretensão de quem a pede.

2. Na hipótese, há cerceamento de defesa se a parte ré alega não ter recebido o valor do ágio em contrato particular de cessão de direitos, especialmente quando o recibo foi assinado por terceira pessoa que não integra a lide, e sofre a condenação de restituir o respectivo valor, após ter sido indeferido o pedido de produção probatória e julgada lide antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, ou seja, contrariamente à pretensão da parte prejudicada.

3. Diga-se, ainda, que, resolvido o contrato particular de cessão de direitos, motivado pelo inadimplemento da parte autora (cessionária), o Juízo de origem determinou a devolução integral dos valores, mesmo sem configuração da culpa da parte cedente (ré/apelante). Consequentemente, não foram apurados os valores necessários para eventual compensação, tendo em vista que a ausência de culpa recíproca não enseja o retorno das partes ao status quo ante. Preliminar suscitada pela parte ré, ora apelante, acolhida.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.